Tribunal: TJSP
Processo: 2269960-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269960-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSE
LOPES DEMORI e Paciente MARCO ANTONIO ROCHA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269960-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.344 D 2/3
H . C . n o 2 2 6 9 9 6 0 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . J o s é L o p e s D e m o r i
P a c i e n t e : M a r c o A n t ô n i o R o c h a J u n i o r
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.344
Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Concessão em 1o Grau. Alvará de soltura
expedido. Impetração prejudicada.

1) O Advogado José Lopes Demori impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARCO ANTONIO ROCHA
JUNIOR, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca da Capital, nos autos de no 1521995-29.2019.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente é primário e responde
a processo por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que dois
corréus já foram colocados em liberdade por este E. Tribunal. Requer, assim,
liminarmente e com a confirmação no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (fls. 12/13).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o presente writ (fls.
18/19).

É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.

Com efeito, verifica-se que foi revogada a prisão preventiva
do paciente e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de
medidas cautelares alternativas, sendo expedido alvará de soltura em seu favor
(fls. 637/638 e 655/657 na origem).
Assim, o pleito perdeu o objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269960-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.344 D 3/3

3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator